Tribunal: TJBA
Processo: 0515050-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515050-64.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDENICE SANTANA COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO DO
ERROR IN PROCEDENDO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Inventário ajuizada por Claudenice Santana Costa em razão do falecimento de sua genitora, na qual o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
D
efinir se é válida a extinção do processo, por abandono da causa, quando não houve a efetiva intimação pessoal da
Acionante
, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do
Codex.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Tal
extinção exige a prévia intimação, pessoal, da parte
interessad
a, para suprir a falta, no prazo legal, constituindo requisito formal indispensável à validade da decisão terminativa.

4. A tentativa frustrada de intimação por aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, sem a efetiva ciência da parte e sem o esgotamento de meios para sua localização, impede a configuração do abandono processual.
5. A intimação pessoal da Defensoria Pública, ainda que assegurada por prerrogativa institucional, não substitui a da própria parte, quando expressamente exigida pela legislação processual.
6. A ausência d
as referidas notificações
acerca da possibilidade de extinção do processo viola os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito.
7. Diante da irregularidade procedimental, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que seja oportunizada a regular intimação da
Demandante
e o prosseguimento do inventário.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, APL nº 00160257220158140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.05.2018; TJ-CE, AP nº 0003493-55.2013.8.06.0076, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. 13.03.2024; TJ-SP, AP nº 1006394-84.2021.8.26.0223, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, pub. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0515050-64.2018.8.05.0001,
oriunda da
3
ª Vara

de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes
da
Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelante
CLAUDENICE SANTANA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.